Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINO CESAR GOMES DE ANDRADE em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0732553-49.2017.8.07.0016) movido por DISTRITO FEDERAL em seu desfavor. Em suas razões recursais (ID 23826265), o agravante, inicialmente, sustenta que efetuou o parcelamento do débito junto ao exequente na mesma data em que houve bloqueio via SISBAJUD, em suas contas bancárias no valor de R$19.020,62 (dezenove mil e vinte reais e sessenta e dois centavos). Afirma que requereu o desbloqueio do valor, mas que este foi mantido ao argumento de que o parcelamento realizado pelo agravante, ocorreu posteriormente ao bloqueio judicial. Assevera que o valor bloqueado ultrapassa o valor da execução e que já havia informado ao juízo que agendou junto à Procuradoria do DF para tentar qualquer possibilidade de negociação. Diz que os valores bloqueados se tratam de verbas destinadas ao sustento do agravante e de sua família e que são, portanto, impenhoráveis. Pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata liberação da penhora sobre o valor bloqueado e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Em decisão de ID 24109709 deferi, em parte, o pedido de efeito suspensivo. Em ID 26536401, o agravado informou a quitação do débito pelo executado e pediu a extinção do agravo pela perda do objeto. Em ID 27196166, determinei a expedição de ofício à 1a instância para informação sobre a liberação da quantia bloqueada, cuja resposta veio em ID 28490285. O agravante manifestou-se em ID 28533281. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, o processo de origem (no 0732553-49.2017.8.07.0016), da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, fora sentenciado, em 30/08/2021, nos termos seguintes (ID 101332844): (...) Em face do pagamento do débito, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Custas pela parte Executada. Sem honorários. Libere-se a penhora ou o depósito, se houver. Expeça-se Alvará de levantamento, se necessário. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Intime-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora